Tribunal: TJDFT
Processo: 0706819-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES SEPARADOS DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE-POSSIBILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL. A jurisdição ostenta natureza secundária, de modo que, através dela, o Estado somente realiza, de forma coativa, uma atividade que deveria ter sido exercida, primariamente, de maneira pacífica e espontânea, pelos próprios sujeitos da relação jurídica. O artigo 17, do Código de Processo Civil, estabelece que, para postular em juízo, é necessário ter interesse. No caso dos autos, os requerentes são formalmente casados, de modo que a assistência mútua decorre do artigo 1.566, inciso III, do Código Civil. Não houve demonstração da capacidade do alimentante de prestar os alimentos ofertados, tampouco a necessidade da alimentada de recebe-los, assim como não consta dos autos prova de que a questão não poderia ser resolvida na via extrajudicial, por exemplo, mediante simples e contínua transferência bancária entre os interessados, circunstâncias que violam o disposto no artigo 720, do Código de Processo Civil, pelo qual o pedido de homologação de acordo deve ser instruído com os documentos necessários à análise da providência buscada. Constatada a ausência de interesse no provimento jurisdicional buscado e, ainda, diante da ausência de provas hábeis a provar a necessidade-possibilidade dos alimentos, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.